Tribunal: TJDFT
Processo: 0711811-60.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo N. 0711811-60.2018.8.07.0018 APC Apelante(s) MARINA DE OLIVEIRA TEIXEIRA Apelado(s) DISTRITO FEDERAL Relator Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO Cuida-se de apelação interposta por MARINA DE OLIVEIRA TEIXEIRA contra a sentença de ID 10697245, proferida em ação de conhecimento em que contende com DISTRITO FEDERAL. O acórdão deu provimento ao apelo da autora (ID 12753647). Nesta sede, a apelante informa que é idosa, contando com 89 anos de idade e que o acórdão já transitou em julgado para as partes, requerendo prioridade na remessa dos autos a 1a instância, para prosseguimento do feito (ID 14019061). Assim, retornem os autos à Secretaria para certificar a ocorrência do trânsito em julgado do acórdão de ID 12753647. Após, baixem-se os autos à primeira instância. Publique-se; intimem-se. Brasília, DF, 02 de março de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator